Tribunal: TJES
Processo: 0033006-63.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033006-63.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIA ROSA FERREIRA PEREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA FUNÇÃO DE PROFESSOR. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS E PAGAMENTO DE FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA APLICADA. AUSÊNCIA DE SUCESSIVIDADE OU CONTINUIDADE QUE CONFIGURE VÍNCULO NULO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE FGTS. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em ação de cobrança ajuizada por servidor contratado por designação temporária para função de professor, que pleiteava a declaração de nulidade dos contratos e o pagamento do FGTS referente ao período de a 01/02/1999 a 23/12/1999, 02/02/2000 a 22/12/2000, 01/02/2001 a 21/12/2001, 06/2003 a 12/2003, 26/08/2016 a 22/12/2017, 02/02/2018 .

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão de recebimento de valores relativos ao FGTS decorrente de sucessivos contratos temporários com a Administração Pública está sujeita à prescrição trintenária ou quinquenal; e (ii) saber se as contratações temporárias celebradas de forma intermitente podem ser consideradas nulas a ponto de gerar o direito ao FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Aplicação da modulação de efeitos do julgamento do ARE 709.212 do STF, segundo a qual as ações ajuizadas antes de 13.11.2019 permanecem sujeitas à prescrição trintenária.

4.O ajuizamento da ação em 12/11/2019 autoriza a aplicação da prescrição trintenária para fins de análise do mérito.

5.As contratações ocorreram de forma alternada e com longos intervalos entre si, sem demonstração de continuidade ou de suprimento indevido de demanda permanente da Administração, afastando-se a tese de nulidade dos vínculos.

6.Ausente comprovação de burla ao concurso público e de sucessividade ininterrupta nos contratos, não há que se falar em pagamento de FGTS.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer a aplicação da prescrição trintenária, mantendo-se a improcedência dos pedidos de nulidade dos contratos e de pagamento do FGTS.

Tese de julgamento:
“1. Às ações ajuizadas antes de 13.11.2019 aplica-se a prescrição trintenária nas pretensões de cobrança de FGTS. 2. Contratos temporários com interrupções não configuram vínculo nulo, sendo indevido o pagamento de FGTS por ausência de continuidade e burla ao concurso público.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Jorge.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
IMPEDIMENTO DRA. THAITA

RECURSO INOMINADO N. 0033006-63.2019.8.08.0024

RECORRENTE: ANTONIA ROSA FERREIRA PEREIRA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUÍZA SENTENCIANTE: THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA FUNÇÃO DE PROFESSOR. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS E PAGAMENTO DE FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA APLICADA. AUSÊNCIA DE SUCESSIVIDADE OU CONTINUIDADE QUE CONFIGURE VÍNCULO NULO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE FGTS. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em ação de cobrança ajuizada por servidor contratado por designação temporária para função de professor, que pleiteava a declaração de nulidade dos contratos e o pagamento do FGTS referente ao período de a 01/02/1999 a 23/12/1999, 02/02/2000 a 22/12/2000, 01/02/2001 a 21/12/2001, 06/2003 a 12/2003, 26/08/2016 a 22/12/2017, 02/02/2018 .

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão de recebimento de valores relativos ao FGTS decorrente de sucessivos contratos temporários com a Administração Pública está sujeita à prescrição trintenária ou quinquenal; e (ii) saber se as contratações temporárias celebradas de forma intermitente podem ser consideradas nulas a ponto de gerar o direito ao FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Aplicação da modulação de efeitos do julgamento do ARE 709.212 do STF, segundo a qual as ações ajuizadas antes de 13.11.2019 permanecem sujeitas à prescrição trintenária.

4.O ajuizamento da ação em 12/11/2019 autoriza a aplicação da prescrição trintenária para fins de análise do mérito.

5.As contratações ocorreram de forma alternada e com longos intervalos entre si, sem demonstração de continuidade ou de suprimento indevido de demanda permanente da Administração, afastando-se a tese de nulidade dos vínculos.

6.Ausente comprovação de burla ao concurso público e de sucessividade ininterrupta nos contratos, não há que se falar em pagamento de FGTS.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer a aplicação da prescrição trintenária, mantendo-se a improcedência dos pedidos de nulidade dos contratos e de pagamento do FGTS.

Tese de julgamento:
“1. Às ações ajuizadas antes de 13.11.2019 aplica-se a prescrição trintenária nas pretensões de cobrança de FGTS. 2. Contratos temporários com interrupções não configuram vínculo nulo, sendo indevido o pagamento de FGTS por ausência de continuidade e burla ao concurso público.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança do FGTS
proposta por
ANTÔNIA ROSA FERREIRA PEREIRA
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, na qual a autora pretende a declaração de nulidade dos contratos temporários celebrados com o requerido, com consequente pagamento dos valores relativos ao FGTS. Para tanto, afirma ter sido contratado pelo réu, por designação temporária, para exercer a função de professora. Aduz que a contratação foi realizada de forma ilegal para suprir necessidade permanente da Administração Pública.

Em contestação (pág. 06/25 - volume 04 do arquivo digital), o requerido suscita prejudicial de prescrição quinquenal e, ao final, pugna pela improcedência da pretensão inicial.

Fichas financeiras ao volume 02.

Sobreveio sentença (pág. 61/67 - volume 04 do arquivo digital) com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, decido: 1 — ACOLHER a prejudicial de mérito e PRONUNCIAR A PRESCRIÇÃO da pretensão ao recebimento de parcelas anteriores a 12/11/2014, e julgar extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, II, do Código de Processo Civil; 2 — JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos e, por via de consequência, DECLARAR EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (págs. 74/83 - volume 04 do arquivo digital), aduzindo ser o caso de aplicar o prazo prescricional trintenário, ante o precedente normativo vinculante do STF, no julgamento do ARE n. 709.212. Por consequência, requereu a reforma da sentença para reconhecer a nulidade de todos os vínculos mantidos com a Municipalidade, bem como a condenação do ente público ao pagamento do FGTS e danos morais, nos moldes indicados na inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões (pág. 83)

É breve o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, o recurso comporta provimento parcial.

Passando ao exame do mérito recursal, anoto que a controvérsia cinge-se à definição do prazo prescricional aplicável ao caso concreto – nulidade de contratação temporária com o poder público – se quinquenal ou trintenário e, por conseguinte, a validade dos contratos temporários firmados entre as partes e direito ao recebimento do FGTS e indenização por danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, registro que,
no meu entendimento
, nos casos envolvendo Fazenda Pública, em que se pleiteia o pagamento de FGTS em virtude da nulidade de contratos administrativos em designação temporária por sucessivas renovações,
o prazo prescricional será sempre quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, por ser norma especial.

Contudo, aplico o entendimento firmado em sede de repercussão geral, como a modulação dos efeitos, em atenção aos arts. 926 e 927 do CPC.

Da detida análise do voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator acórdão proferido no ARE n. 709.212, extrai que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e da aplicação do entendimento quanto à prescrição quinquenal deve ser aplicada nos seguintes termos.

“A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento. (p. 29)
(destaquei)

A título ilustrativo:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.". II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.". III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes. IV -
O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,
ocorreu até 13.11.2019
, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,
ocorreu após 13.11.2019
, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação
. V - Recurso Especial improvido. (STJ - REsp: 1841538 AM 2019/0297438-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020). (destaquei).

No mesmo sentido, o TJES:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. Pagamento de FGTS.
Prescrição quinquenal incidência da modulação do are. 709.212/DF
. Correção monetária. Ipca-e. Recurso conhecido e desprovido.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do decisum proferido no are 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (EDCL no RESP 1806086/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, dje 26/11/2020)
;2. Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o ipca-e, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do RESP 1.495.146/MG tese 905. (TJES, classe: Apelação / remessa necessária, 024190293605, relator: Janete Vargas simões, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 14/09/2021, data da publicação no diário: 06/10/2021);3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022 (destaquei).

Dessa forma,
considerando que a presente ação foi ajuizada em 12/11/2019, não há falar em prescrição quinquenal, e sim trintenária, sobretudo de acordo com o entendimento pacificado pelo STF, no sentido de que: se a ação que cobra FGTS foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário; se foi ajuizada após 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

Superado o tema da prescrição, passo à análise da nulidade das contratações temporárias.

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária por excepcional interesse público deve atender a situações
pontuais e transitórias
, não sendo admissível como meio ordinário de provimento de cargos de necessidade permanente. Assim, a regularidade dessa contratação exige que: a necessidade seja, de fato, temporária ou excepcional; o prazo de contratação esteja dentro de limites razoáveis; não haja sucessivas prorrogações que descaracterizem o caráter transitório do vínculo.

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas, contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público,
valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos
(Apelação nº 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017, Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016, Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

APELAÇÃO AÇÃO COLETIVA CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULIDADE CONTRATAÇÃO CONSECUTIVA SUPERIOR A TRÊS ANOS FGTS DIREITO RECONHECIDO PELO E. STF POR MEIO DE PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 596.478 PARCELA DE FÉRIAS AFASTAMENTO TESE FIXADA QUANDO DO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0028123-53.2016.8.08.0000 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No bojo do Recurso Extraordinário n. 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário.
2. Mostra-se razoável o parâmetro temporal, de mais de três anos consecutivos de trabalho temporário, estabelecido pela r. sentença recorrida para que sejam declaradas nulas as contratações e apurados os valores devidos aos médicos representados pelo sindicato recorrido a título de FGTS. 3. O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)
4. Diante da força vinculante da referida orientação, a r. sentença de primeiro grau merece reforma quanto ao reconhecimento do direito à percepção da parcela de férias aos contratados temporários com vínculo superior a três anos, consectário trabalhista expressamente excluído da contraprestação devida aos mesmos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120135823, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020) (destaquei).

Infere-se dos autos que a recorrente foi contratada, para o exercício da função de
“Professora”
, nos seguintes períodos, conforme pode-se verificar nos documentos apresentados às págs. 25/29 do arquivo digital - vol 001 e fichas financeiras acostadas no volume 02 do arquivo digital:

01/02/1999 a 23/12/1999
02/02/2000 a 22/12/2000

01/02/2001 a 21/12/2001
**

06/2003 a 12/2003
**

26/08/2016 a 22/12/2017
02/02/2018 até o ajuizamento da ação

Verifica-se que as contratações da autora foram realizadas em períodos alternados e com interrupções,
não havendo demonstração de continuidade ininterrupta
ou de que se destinavam a suprir necessidade permanente de pessoal. Há espaçamento considerável entre elas e, ainda, em período diverso das férias/recesso escolar, o qual entendo que não possui o condão de afastar a sucessividade.

Portanto, ausente a continuidade que caracterizaria burla ao concurso público, mostra-se indevido o pagamento do FGTS, uma vez que a mera contratação temporária, por si só, não gera tal direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar o reconhecimento da prescrição, aplicando-se a prescrição trintenária, mantendo-se, porém, a improcedência do pedido inicial, devido à validade das contratações temporárias, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em custas ou honorários, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator
a
,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido, eis que concordo com a fundamentação quanto a nulidade das contratações temporárias, divergindo em relação ao fluxo do prazo prescricional (parcial).

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 ou 5 anos após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão.

Ante o exposto, conheço do recurso, negando provimento ao mesmo e mantendo a sentença na forma como lançada. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. É como voto.